Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão de Id 104116927 do processo de referência, proferida pelo juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela movida por P.C.A.C.S. e A.V.M.S., em desfavor da Unimed Norte Nordeste, da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e da ora agravante, processo 0707791-66.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de obrigação de fazer em que este juízo deferiu liminar para que as rés reestabelecessem o plano de saúde da autora ou procedessem à portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, sob pena de multa, nos termos da decisão ID 88563503. Ante o descumprimento da liminar, foi determinado o bloqueio do valor fixado a título de multa, R$ 30.000,00, via SISBAJUD e imposta nova multa caso não cumprisse a liminar no prazo assinalado (ID 99651205). Conforme documento de ID 100171854, a ordem de bloqueio referente à multa aplicada em virtude do descumprimento da liminar foi totalmente frutífera. Por meio da petição ID 101120861, a requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A apresentou impugnação à penhora, aduzindo, em síntese, não ter responsabilidade pelo plano de saúde e que o cumprimento da obrigação de fazer somente pode ser exigido da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED. Argumentou, ainda, que o valor da multa é excessivo e que houve bloqueio excessivo em sua conta. Apresentou, ainda, Embargos de Declaração em face da decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento antes do trânsito em julgado da sentença. A requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED apresentou impugnação à penhora, ID 101383240, a alegando ser parte ilegítima da demanda, razão pela qual o bloqueio de valores deveria incidir apenas nas contas das demais requeridas. Manifestação da autora acerca das impugnações, ID 102274701, na qual ressaltou o descumprimento da tutela de urgência, pois no ID 102274705 constata-se que o plano de saúde ainda não estava ativo, embora a requerida Central Nacional Unimed tenha comunicado o cumprimento da liminar no dia 06/08/2021 (ID 99692930). Em 14/09/2021, a requerida UNIMED NORTE/NORDESTE se manifestou intempestivamente acerca do bloqueio, ID 102993734, motivo pelo qual não conheço a impugnação apresentada. Instada a se manifestar, a CENTRAL NACIONAL UNIMED demonstrou que iniciou novo plano de saúde para a autora, sem carência, cujo termo inicial se deu no dia 06/08/2021 (ID 103905524). É relato necessário. Decido. 1) DAS IMPUGNAÇÕES À PENHORA. a) QUALICORP Administradora de Benefícios S/A. Concedida a liminar, as requeridas demoraram mais de quatro meses para cumprirem a ordem, extrapolando em muito o prazo concedido por este juiz. Assim, a aplicação da multa é devida. Consoante entendimento firmando no e. TJDFT, “é solidária a responsabilidade entre a seguradora e a estipulante, sendo permitido, portanto, que o autor demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas”. (Acórdão 1346734, 07093184720178070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. ASTREÍNTES. 1. Do conceito de fornecedor, contido no artigo 3o do Código do Consumidor, compreende-se que a Administradora de Benefícios, que figura como estipulante do contrato de plano de saúde, possui responsabilidade solidária com a seguradora de assistência à saúde. 2. Tendo a parte requerente demonstrado a verossimilhança do direito perseguido, com base na Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar, no que diz respeito ao direito de migração do plano de saúde coletivo para um individual, diante da rescisão unilateral, mostra-se razoável a manutenção da cobertura do plano de saúde até o julgamento da ação principal. 3. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 4. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada”. (Acórdão 1011431, 07026591320168070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 5/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a responsabilidade pelo pagamento da multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação de fazer é solidária entre todas as integrantes da cadeia de consumo, razão pela qual não pode a Qualicorp se eximir do pagamento da multa estipulada. Não se verifica que o valor da multa não se mostra excessivo, em cotejo com o valor do tratamento da autora, orçado em R$ 54.483,62 mensais. Ou seja, em quatro meses foram bloqueados R$ 30.000,00 das contas das requeridas, enquanto a autora, no mesmo período, teria que desembolsar R$ 217.934,48 para custear seu tratamento. Portanto, friso, o valor da multa não se mostra desproporcional. A corroborar esse entendimento, transcreve-se trecho da fundamentação contida na decisão monocrática proferida pela e. Desembargadora Relatora, ao decidir acerca do pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pela Qualicorp, ID 92485152: “Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada na situação em exame, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No caso concreto, a solução de continuidade dos serviços de saúde contempla a urgência na adoção da medida e não suprime da agravante a possibilidade de refutação, em contraditório diferido, como o exercício na interposição deste recurso. Não há, portanto, cerceamento de defesa na adoção da decisão liminar. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. (...). Feitas essas considerações, tenho como razoável a fixação da multa na origem “no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00” (Id 88563503, p. 2, do processo de referência), máxime quando se trata de assegurar o direito à saúde de pessoa, que além da tenra idade, necessita de cuidados especiais, cuja interrupção poderá ocasionar sério comprometimento de seu desenvolvimento (Id 86914999 do processo de referência)”. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação apresentada pela Qualicorp. b) Central Nacional UNIMED. A Central Nacional UNIMED também sustentou sua ilegitimidade a fim de se eximir ao pagamento da multa. Consoante razões de decidir expostas em relação à impugnação apresentada pela Qualicorp, a sua responsabilidade é solidária às demais requeridas. Acrescento que, a legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. À vista do exposto, rejeito a impugnação apresentada. Nesta data transferi o correspondente a 1/3 do valor bloqueado na conta de cada uma das requeridas (R$ 10.000,00) para uma conta à disposição deste Juízo e realizei o desbloqueio dos valores excedentes. (...) 3) SANEAMENTO Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Não houve pedido para a produção de outras provas, além das já constantes dos autos. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa esta decisão, após vista do MP, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. P. I. Inconformada, a agravante/requerida Central Nacional Unimed, em razões recursais (Id 30242386, pp. 4-7), sustenta, em suma, que não descumpriu a obrigação imposta na tutela de urgência, que houve cerceamento de defesa e que é deficiente a fundamentação da decisão que lhe aplicou a multa. Alega haver cumprido a obrigação de fazer ao ativar o plano de saúde da menor A.V.M.S. em 6/8/2021. Aduz que não há comprovação de que lhe foi negado atendimento e que está desprovida de fundamento jurídico idôneo a aplicação da multa de R$ 30.000,00. Afirma a nulidade da decisão agravada, nos termos do art. 11 do CPC, pela não observância dos arts. 9o e 10o do CPC e do art. 489, § 1o, II, III e IV, do CPC. Argumenta que não foi oportunizada manifestação prévia sobre o alegado descumprimento da liminar para reativação do plano de saúde, configurando situação de “decisão-surpresa.” Aponta a falta de embasamento material para a aplicação da multa, porque não comprovada a recusa de atendimento após a ativação do plano de saúde para a autora, embora ela tivesse a incumbência de provar que a liminar não foi cumprida. Assevera não ser cabível a multa. Diz que a decisão agravada contraria os arts. 5o, LV e 93, IX, da CF. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão agravada, com o desbloqueio dos valores constritos e afastamento da multa aplicada. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30242388. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Entendo que o agravo de instrumento não deve ser admitido. Explico. Considero que a indicação do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil como fundamento legal para a interposição do agravo de instrumento não viabiliza sua admissão, porque de tutela provisória não tratou a decisão agravada. Ao que parece, a agravante agita correspondente dispositivo para sustentar a adequação recursal, com base em situação fática descompassada da situação prevista para o cabimento do recurso. Ressalto que a decisão que concedeu a tutela de urgência (Id 88563503 do processo de referência) tem o seguinte teor em seu dispositivo: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés "restabeleçam imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou procedam a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. A agravante Central Nacional Unimed atacou essa decisão em outro agravo de instrumento, processo n. 0713307-76.2021.8.07.0000, distribuído anteriormente para esta relatoria, que o admitiu parcialmente e negou a antecipação da tutela recursal, consoante a decisão juntada no Id 92836595 do processo de referência. O recurso não foi conhecido para discutir a legitimidade passiva da agravante. Na extensão em que conhecido, o foi para considerar a probabilidade do direito à postulada exclusão da multa, redução de seu valor ou sua imputação apenas à operadora do plano de saúde Unimed Norte Nordeste, mas restou prejudicado o agravo, porque sentenciado o feito (Id 107603700 do processo de referência. Na decisão agravada, o i. juiz rejeitou a impugnação ao bloqueio de quantia efetivada pelo juízo por meio do sistema SibaJud para assegurar futuro pagamento de multa aplicada, após reconhecer que houve o descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão que concedeu à agravada/autora a tutela de urgência. Estranha a afirmação feita pela agravante/requerida, para justificar o cabimento do agravo de instrumento: De outro vértice, é de suma importância frisar que o presente recurso tem como embasamento a norma estampada no art. 1.015, I, do CPC, visto que a decisão agravada imputou multa a agravante, pela suposta ausência em restituir as quantias a agravada.” (Id 30242386, p. 2) Como visto, a multa aplicada não decorreu de suposta ausência em restituir quantias à agravada, senão de reconhecido descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência para restabelecer o contrato de seguro de saúde ou efetivar a portabilidade de contrato para outro com idêntica cobertura e sem carência. A agravante/requerida Central Nacional Unimed, na impugnação à decisão que aplicou a multa e determinou o bloqueio da quantia no sistema SisbaJud, alega que não descumpriu a obrigação de fazer determinada na tutela de urgência, porque a autora foi reincluída no plano de saúde e obteve atendimento. Defendeu, por isso, que não lhe deveria ser aplicada multa e pediu o desbloqueio da quantia indisponibilizada em sua conta bancária e transferida para conta judicial. Subsidiariamente, pediu que, se a multa for mantida, que o seja apenas para as outras requeridas (Id 103905524 do processo de referência). Foi então proferida a decisão agravada, que rejeitou a impugnação da agravante/requerida. Ressalto que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita. Em regra, foi estabelecida a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nos casos em que permitida, a observância da taxatividade se tornou obrigatória, porque estipulada lista predefinida de situações em que cabível o agravo de instrumento, consoante o artigo 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão que concedeu a tutela de urgência é incidente processual que não se confunde com a tutela de urgência, como demonstrado. Não é questão passível de ataque por meio de agravo de instrumento, porque não se identifica com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Manifestamente incabível, portanto, o recurso. Assinalo não estar afetada pela preclusão a matéria impassível de impugnação em agravo de instrumento, de modo a poder ser discutida em eventual interposição de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil (Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.). Sobre a questão em exame, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que sobreveio a prolação de sentença (Id 107139595 do processo de referência) que, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, julgou procedentes em parte os pedidos formulados, entre outros, para condenar solidariamente a parte ré/agravante à " obrigação de restabelecer imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou proceder a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00.” O referido pronunciamento judicial ressaltou ainda que “consoante decisão ID 104116927, o valor penhorado a título de multa permanecerá indisponibilizado até o trânsito em julgado desta sentença”. Evidentemente, a questão debatida pela agravante/requerida, embora de inadmissível discussão neste recurso, poderá ser amplamente discutida na apelação, porquanto resolvido o processo com julgamento de mérito e deliberação sobre o valor bloqueado da multa aplicada às requeridas, inclusive a agravante. Caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, mas nada específico disse a respeito. Não flexibilizo a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque não demonstrada situação excepcional que a justifica, conforme a orientação da Tese 988 firmada pela e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não diviso prejuízo para a agravante, porque ela pode impugnar a decisão que lhe aplicou a multa e determinou o bloqueio da quantia em sua conta bancária, embora tenha afirmado o contrário, ao defender que houve a prolação de decisão surpresa. Ressalto que a decisão agravada expôs os motivos para a rejeição da impugnação apresentada pela agravante/requerida, tanto que ela não teve dificuldade de arrazoar o recurso para a impugnar. Desse modo, nenhuma invalidade manifesta em detrimento do contraditório se evidencia. A recorrente, oportunamente, poderá então debater as questões agitadas nesse agravo de instrumento manifestamente incabível. Constatada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora